Tribunal: TJDFT
Processo: 0715703-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. INAPTIDÃO. ADEQUAÇÃO AO PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A ação monitória é o instrumento adequado para cobrança de dívida representada por documento escrito sem eficácia de título executivo, de acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil.
2. A prova escrita apta à instrução da ação monitória é todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e que seja hábil a convencer o juiz da pertinência da dívida, independentemente de modelo predefinido, não sendo necessário que tenha sido emitido pelo devedor ou mesmo que nele conste sua assinatura. (Edição n. 18 de Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça).
3. Embora a ação monitória tenha por base prova escrita sem eficácia de título executivo, faz-se necessário que essa prova se apresente hábil para demonstrar a obrigação nela documentada, dando suporte fático e jurídico à convicção do julgador sobre o direito do credor. 3.1. Nos autos, em que pese seja possível extrair a realidade de que entre os litigantes se estabeleceu uma relação jurídica comercial, trata-se de questão fático-jurídico, a qual é imprescindível a produção de outras provas além das que já se encontram acostadas aos autos, uma vez que a questão de mérito, no caso, demanda a necessidade de produção de provas. 3.2. Encontra-se prejudicada a formação da convicção do julgador a respeito do crédito, uma vez que os documentos carreados aos autos não são, por si só, capazes de atestar a impropriedade do bem.
4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.